Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-93.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000777-93.2023.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. APLICAÇÃO DOS REAJUSTES DE 2022 E 2023. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. REFLEXOS NA CARREIRA E VANTAGENS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. COMPATIBILIDADE COM A AUTONOMIA MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Canavieiras/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, em Ação de Cobrança Coletiva, para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais e ao reajuste do vencimento básico inicial da carreira do magistério com base no piso nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, referente aos anos de 2022 e 2023, com os respectivos reflexos nas demais faixas da carreira, conforme Lei Municipal nº 875/2008. O Município não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da citação eletrônica realizada à Procuradoria do Município; (ii) analisar se a imposição judicial de reajustes ao vencimento básico viola a separação de poderes e a autonomia municipal; (iii) definir a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério pelos entes federativos, inclusive quanto ao pagamento retroativo das diferenças salariais; (iv) estabelecer se os reflexos do piso nos demais níveis da carreira e vantagens são automáticos ou dependem de previsão legal local. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação eletrônica realizada à Procuradoria Municipal de Canavieiras é válida e eficaz, nos termos do art. 246, V, do CPC e da Lei nº 11.419/2006, não havendo nulidade a ser reconhecida. A decisão judicial que determina o cumprimento do piso salarial nacional e da legislação local correlata não viola a separação de poderes nem a autonomia municipal, pois visa garantir a aplicação da lei e a proteção de direitos fundamentais dos servidores públicos. O piso salarial do magistério público da educação básica, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, tem caráter vinculante, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4167, sendo obrigatória sua observância pelos entes federativos. A atualização anual do piso, mesmo após alterações legislativas no financiamento da educação (Lei nº 14.113/2020), continua vigente com base no critério do VAAF-MIN, até edição de nova norma específica, nos termos do art. 212-A, XII, da CF/88. A Lei Municipal nº 875/2008 estabelece critérios para estruturação da carreira do magistério e diferenciação salarial entre os níveis, o que justifica a incidência proporcional do reajuste do piso nos demais níveis e vantagens, desde que haja previsão normativa local. A limitação orçamentária alegada pelo Município não afasta o dever legal de pagar o piso, sendo possível tratar da forma de cumprimento da obrigação na fase de execução, inclusive por meio de precatórios, se necessário. A sentença aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros moratórios conforme o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021. A fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, encontra amparo no art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000777-93.2023.8.05.0043, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.